Tribunal: TJMT
Processo: 1015979-10.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015979-10.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLARA DE SOUZA ANDRADE - CPF: 052.189.991-56 (EMBARGADO), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ERRO MATERIAL NO

ACÓRDÃO
–

CORREÇÃO – POSSIBILIDADE
–
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos declaratórios têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridade ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Constatada a existência do erro material alegado, devem os embargos ser acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015979-10.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADA:

ANA CLARA DE SOUZA ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela parte autora, para reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando-se inexistente o débito relativo à fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 3.787,45 (três mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos); condenou a requerida ao pagamento do valor de 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, incidindo sobre esse valor juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, por se tratar de relação jurídica contratual, bem como determino a restituição na forma simples do valor de R$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais), com juros a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /SJT), invertendo-se, por consequência, o ônus de sucumbência.

A embargante alega “
a ocorrência de erro material no acórdão embargado, sob o argumento de que este Relator entendeu por bem dar provimento ao recurso do autor para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos.”

Defende que
“há um erro material no dispositivo da decisão, uma vez que este nobre juízo declara e descreve como inexigível o valor de R$ 3.787,45, porém nos autos em questão se discute o débito no valor de R$ 3.465,27 referente a recuperação de consumo” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja corrigido o erro material apontado (Id. 198209658).

A parte embargada não ofereceu manifestação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – QUANTUM FIXADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

Havendo a suspensão no fornecimento de energia elétrica em decorrência de faturas indevidas, inegável não somente a inexigibilidade da dívida como também os danos daí decorrentes, gerando o dever de reparação, em face da falha na prestação do serviço público.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC”

Para tanto, d
efende que há um erro material no dispositivo da decisão, uma vez que este nobre juízo declara e descreve como inexigível o valor de R$ 3.787,45 (três mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), porém, nos autos em questão se discute o débito no valor de R$ 3.465,27 (três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos),

referente a recuperação de consumo, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja corrigido o erro material apontado.

Pois bem. Inicialmente, registro que

o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378)”
(
in
Código de
Processo
Civil, 46ª ed. Theotônio Negrão, pag. 556)

Nesse mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
”

(TJ-MT 10225068020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

No caso específico, os aclaratórios merecem parcial acolhimento. Explico.

A parte embargante sustenta que houve erro material no acórdão que constou no dispositivo o valor de R$
3.787,45
(três mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) ao invés de R$
3.465,27
(três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos),

sendo que parcial razão assiste à parte recorrente,
apenas divergindo com relação ao

valor indicado por ela (R$ 3.465,27)
.

Isso porque, a parte autora busca na exordial a declaração de inexigibilidade da recuperação de consumo do valor de R$
3.570,37
(três mil quinhentos e setenta reais e trinta e sete centavos), nos termos do Termo de Confissão de Dívida anexado aos autos.

Logo,
onde se lê R$ 3.787,45 (três mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), leia-se o valor de R$ 3.570,37 (três mil quinhentos e setenta reais e trinta e sete centavos).

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração sem efeitos infringentes,
tão somente para corrigir o
erro

material
, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.570,37 (três mil quinhentos e setenta reais e trinta e sete centavos), referente a recuperação de consumo,
nos termos do Termo de Confissão de Dívida,
mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024